Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA USUÁRIA. NÃO ATENDIDA. COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE LIMPEZA DO LOCAL DO HIDRÔMETRO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS E PROTESTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA CAESB. ART. 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela CAESB contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa a débito no importe de R$5.967,59 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), bem como condenar a concessionária pública ré ao ressarcimento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e de danos materiais, no montante de R$204,00 (duzentos e quatro reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. De acordo com o art. 14, § 1o, do CDC, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido.
3. Na hipótese, a autora comprovou que, apesar de haver solicitado a interrupção do fornecimento do serviço de água no imóvel localizado no endereço C12, Lote 01, loja 16 em Taguatinga Norte-DF, em 27/8/2020, e de a concessionária ré ter informado, em seu sistema, que a solicitação havia sido atendida e finalizada, foi surpreendida com a cobrança de faturas de consumo de água (meses de meses de 10/2021 a 05/2022) relativas ao referido imóvel, o que ensejou a inserção de protestos em seu nome.
4. Se a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) de demonstrar que informou à usuária autora acerca da impossibilidade de efetivação do corte de água em razão de acúmulo de lixo e entulho no hidrômetro, bem como da necessidade de limpeza do local, é certo que gerou na apelada expectativa legítima de que o serviço havia sido efetivamente interrompido na época da solicitação.
5. Assim, constatado que a CAESB falhou na prestação do seu serviço, porquanto não atendeu à segurança que a consumidora dele podia esperar (serviço defeituoso por ofensa ao princípio da confiança), escorreita a sentença recorrida, na medida em que considerou indevidas as cobranças e os protestos realizados, declarando a inexistência de dívida no valor total de R$5.967,59 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e condenando a ré à reparação dos danos materiais e morais provocados.
6. Nesse contexto, considerando que a autora ficou privada do consumo de água (bem essencial) na sua filial de Santa Maria/DF, até o cancelamento dos débitos relacionados ao antigo estabelecimento localizado na filial de Taguatinga Norte/DF, e que, em razão disso, teve que adquirir galões de água mineral para suprir suas necessidades básicas e diárias, faz jus à reparação do valor despendido para realização das despesas, não merecendo reforma a r. sentença nesse ponto.
7. O protesto de título pautado em cobrança indevida é causa evidente de dano moral, em razão do desrespeito ao nome e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Assim, comprovada a anotação de protestos indevidos em nome da apelada e a sua retirada pelo apelante somente após o ajuizamento da demanda, inegável a ocorrência de dano moral in re ipsa à pessoa jurídica autora, ainda mais pela afetação do exercício da sua atividade empresarial.
8. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
9. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados, que condizem com o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada. Assim, deve ser mantida a sentença apelada.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.